Tribunal: TJMT
Processo: 1024733-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024733-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO VERLE - CPF: 124.264.900-04 (AGRAVANTE), SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (PROCURADOR), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não existindo avaliação do bem penhorado e considerando o tempo de tramitação da execução e da grande dificuldade de localização de bens para satisfazer o crédito, não há que se falar em excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luiz Alberto Verle em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que na ação de execução por quantia certa contra devedor solvente movida pela Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., considerou que a análise da alegação de excesso de penhora deve ser precedida de avaliação do(s) bem(s) na forma do art. 870 do CPC, indeferiu o requerimento de id. 101985912 e, via de consequência, determinou o imediato cumprimento da decisão anteriormente proferida.

Irresignado, o agravante alega controvérsia teleológica da decisão, sob o argumento de que ela destoa do entendimento já firmado nos embargos à execução no. 000267671.2007.8.11.00040, em que houve o reconhecimento do excesso de penhora, tendo sido determinada a retificação do auto de penhora, de modo a reduzi-la à fração ideal de 50% (cinquenta por cento) pertencente ao embargante e sua esposa, bem como a realização de nova avaliação do bem imóvel.

Afirma que foram arrolados todos os bens do agravante e que as constrições de tais imóveis provocam absoluta estagnação de seus negócios, não podendo dispor da totalidade dos bens. Segue defendendo a aplicação dos princípios norteadores da execução, como o de menor onerosidade, para que reformada a decisão sobre a determinação de penhora de todo o acervo patrimonial.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 152729663).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 153915560).

A agravada apresentou contraminuta (id. 154293197), pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa de litigância de má-fé.

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o agravante apresentou petição (id. 101985912) alegando que incorreta a penhora, nos termos do art. 917, § 1o do CPC, caracterizando excesso de penhora.

A douta magistrada
a quo,
entendeu que a “
a
nálise da alegação de excesso de penhora deve ser precedida de avaliação do(s) bem(ns) na forma do art. 870 do CPC, INDEFIRO o requerimento de ID. 101985912 e, via de consequência, determino o imediato cumprimento da decisão anteriormente proferida.
” (id. 103003456).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando controvérsia teleológica da decisão, sob o argumento de que ela destoa do entendimento já firmado nos embargos à execução no. 000267671.2007.8.11.00040, em que houve o reconhecimento do excesso de penhora, tendo sido determinada a retificação do auto de penhora, de modo a reduzi-la à fração ideal de 50% (cinquenta por cento) pertencente ao embargante e sua esposa, bem como a realização de nova avaliação do bem imóvel.

Segue defendendo que foram arrolados todos os bens do agravante e que as constrições de tais imóveis provocam absoluta estagnação de seus negócios, não podendo dispor da totalidade dos bens. Segue defendendo a aplicação dos princípios norteadores da execução, como o de menor onerosidade, para que reformada a decisão sobre a determinação de penhora de todo o acervo patrimonial.

Pois bem. A questão é de fácil elucidação.

Observa-se que apesar de a ação de execução de título extrajudicial no. 0001710-11.2007.8.11.0040 ter sido ajuizada em 2007, houve e há grande dificuldade da exequente em localizar bens que possam satisfazer o crédito exequendo.

De acordo com o art. 789 do CPC, o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens, presentes e futuros. Vejamos:

"Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei."

Embora o agravante pleiteie aplicação dos princípios norteadores da execução como
o de menor onerosidade.
Com efeito, o art. 612, do CPC, assevera que a execução deverá se realizar no interesse do credor.

De tudo o que consta, tenho que deve ser mantida a constrição dos bens para garantia do juízo em razão de não ter sido comprovado o risco de grave dano de incerta ou impossível reparação, mostrando-se cabível a penhora dos bens do agravante.

De mais a mais, não há como assegurar que há excesso na constrição, considerando que ainda não foi realizada a avaliação dos bens penhorados, não sendo possível averiguar, por ora, os valores de mercado dos imóveis.

Dessa forma, se mostra precipitada a liberação das constrições dos bens como requerido pelo agravante.

Sobre o tema, soa a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO ANTES DA AVALIAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. Inviável a verificação de eventual excesso de penhora antes da avaliação do bem.”
(TJMG, RAI 1.0000.22.214097-2/001, 13a Câm. Cív., Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 10.11.2022)

Quanto a litigância de má-fé arguida pela agravada, não há que se falar em condenação do agravante, vez que não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do artigo 80, do Código de Processo Civil.

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023